Tribunal: TJES
Processo: 5003667-12.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003667-12.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GABRIELLA WERNECK COSTA
AGRAVADO: LUZIA FERREIRA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003667-12.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GABRIELLA WERNECK COSTA
AGRAVADO: LUZIA FERREIRA
Advogado do(a) AGRAVANTE: MIRIAM BRAGA VARGAS - ES17601-A
Advogados do(a) AGRAVADO: JOSE HENRIQUE NETO JUNIOR - ES24574-A, MARIA HELENA COIMBRA COELHO - ES19353-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GABRIELLA WERNECK COSTA
em razão da decisão, por cópia às fls. 09/10 do evento nº 845773, com continuidade às fls. 01/02 do evento nº 845774, proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital que, nos autos da “ação de reintegração de posse”, ajuizada por
LUZIA FERREIRA
em seu desfavor, deferiu o pedido de reintegração de posse do imóvel descrito nos autos,

em caráter liminar.

Em suas razões recursais (fls. 01/14 do evento nº 845753) a agravante aduz, em síntese, que:
(I)

“O documento de fls. 14/15 se trata de Contrato Particular de Compra e Venda, cuja validade jurídica do mesmo necessita de dilação probatória, seja porque não cumpre com as exigências previstas nos artigos 221, II, 222 e 223 da Lei 6015/73, seja porque se refere ao primeiro pavimento do imóvel, quando o objeto da ação de Reintegração de Posse é o seu segundo pavimento, portanto, que não comprova de plano a posse anterior da agravada”
(fl. 07);
(II)
“Por sua vez, o Boletim Unificado de fls. 10/11, realizado via internet, se trata de prova unilateral produzida pela agravada cujas informações nele contidas foram inseridas pela mesma, a qual narrou os fatos como quis, sem atestar que tais informações sejam verdadeiras, razão pela qual, não se presta para comprovar o esbulho possessório.”
(fl. 07);
(III)

“a agravada baseia seu pedido possessório em aquisição de domínio da área em questão e não em posse”
(fl. 10);
(IV)

“a manutenção da r. decisão de fls. 49/50, ocasionará transtornos irreversíveis a ora agravante e sua filha menor impúbere a qual inclusive é neta da ora agravada e possui diagnostico de transtorno do espectro autista (autismo).”
(fl. 12);
(V)

“relata a agravante, que com muita dificuldade, conseguiu construir a casa edificada no 2º (segundo) pavimento do imóvel objeto da Ação de Reintegração de Posse em questão, cuja agravada nunca exerceu posse. Possuindo apenas a posse do 1º (primeiro) pavimento, fatos esses que necessitam de regular instrução processual para a sua comprovação, cuja retirada da agravante e sua filha menor da única moradia que possuem antes mesmo de lhe oportunizar a produção de prova e defesa técnica, se mostra ofensiva a um dos pilares do ordenamento jurídico pátrio que é a dignidade da pessoa humana”
(fl. 12)

Com fulcro nessas afirmações e amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, a agravante requereu
“
a concessão do efeito ativo em tutela de natureza antecipada, inaudita altera pars, para o fim de revogar a decisão de reintegração de posse de fls. 49/50 em face da ausência de acervo probatório mínimo da posse anterior e esbulho possessório, à luz do artigo 561 do CPC/15, uma vez que a agravada nunca exerceu posse sobre o segundo pavimento”.

Proferida decisão no evento nº 848713 indeferindo a antecipação de tutela recursal, contra a qual a agravante opôs embargos de declaração (ev. 866695).

Os embargos declaratórios foram improvidos, nos termos da decisão de evento nº 1532103.

Embora intimado a contraminutar o agravo, a parte recorrida não se manifestou no prazo de lei.

É o relatório.

Solicito dia para julgamento na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GABRIELLA WERNECK COSTA
em razão da decisão de fls. 09/10 do evento nº 845773, com continuidade às fls. 01/02 do evento nº 845774, proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital que, nos autos da “ação de reintegração de posse”, ajuizada por
LUZIA FERREIRA
em seu desfavor, deferiu o pedido de reintegração de posse do imóvel descrito nos autos,

em caráter liminar.

Em suas razões recursais (fls. 01/14 do evento nº 845753) a agravante aduz, em síntese, que:
(I)

“O documento de fls. 14/15 se trata de Contrato Particular de Compra e Venda, cuja validade jurídica do mesmo necessita de dilação probatória, seja porque não cumpre com as exigências previstas nos artigos 221, II, 222 e 223 da Lei 6015/73, seja porque se refere ao primeiro pavimento do imóvel, quando o objeto da ação de Reintegração de Posse é o seu segundo pavimento, portanto, que não comprova de plano a posse anterior da agravada”
(fl. 07);
(II)
“Por sua vez, o Boletim Unificado de fls. 10/11, realizado via internet, se trata de prova unilateral produzida pela agravada cujas informações nele contidas foram inseridas pela mesma, a qual narrou os fatos como quis, sem atestar que tais informações sejam verdadeiras, razão pela qual, não se presta para comprovar o esbulho possessório.”
(fl. 07);
(III)

“a agravada baseia seu pedido possessório em aquisição de domínio da área em questão e não em posse”
(fl. 10);
(IV)

“a manutenção da r. decisão de fls. 49/50, ocasionará transtornos irreversíveis a ora agravante e sua filha menor impúbere a qual inclusive é neta da ora agravada e possui diagnostico de transtorno do espectro autista (autismo).”
(fl. 12);
(V)

“relata a agravante, que com muita dificuldade, conseguiu construir a casa edificada no 2º (segundo) pavimento do imóvel objeto da Ação de Reintegração de Posse em questão, cuja agravada nunca exerceu posse. Possuindo apenas a posse do 1º (primeiro) pavimento, fatos esses que necessitam de regular instrução processual para a sua comprovação, cuja retirada da agravante e sua filha menor da única moradia que possuem antes mesmo de lhe oportunizar a produção de prova e defesa técnica, se mostra ofensiva a um dos pilares do ordenamento jurídico pátrio que é a dignidade da pessoa humana”
(fl. 12).

Denota-se que a demanda de origem foi ajuizada pela recorrida, LUZIA FERREIRA, oportunidade em que afirmou que seu filho mais novo se casou com a agravante, no ano de 2014 e, como não possuíam um lugar para morar, permitiu que ocupassem o pavimento superior de sua residência.

Contudo, em 16 de outubro de 2019, seu filho e a ré, ora agravante, se separaram de fato, tendo o ex-marido deixado a residência de forma definitiva para residir em outro Estado da federação.

Aduz que, com o rompimento da relação do casal, solicitou que a requerida desocupasse o imóvel, tendo-lhes enviado, inclusive, uma notificação extrajudicial. Contudo, diante da inércia, necessitou ingressar com a ação de origem.

Postas estas premissas, a ação de reintegração de posse, como é indutivo, visa a tutela da posse, assim definida, no dizer de Ihering, como o “[...] o exercício de uma propriedade presumida, possível, inicial, que está em constante relação com a propriedade”
1
.

No direito positivo, o conceito de posse nos é dado pelo artigo 1.916 do Código Civil, ao considerar possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.

A posse é o fundamento essencial e comum a todas as formas de tutela possessória. A pretensão, justamente porque repousa na proteção da posse, não cede lugar, pelo menos a rigor, às discussões afetas ao domínio.

Faço tais registros porque são de fundamental importância para a própria delimitação do objeto da presente demanda, cuja análise, segundo a regra do artigo 561 do Código de Processo Civil, repousa nos requisitos elencados em seus incisos, a saber:
(a)
prova da posse;
(b)
da turbação ou do esbulho praticado pelo réu;
(c)
da data da turbação ou do esbulho;
(d)
da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Em relação ao primeiro requisito contido na norma processual relativo a prova da posse, impende registrar que essa se constitui em um poder de fato da pessoa sobre a coisa. Em outras palavras, exerce a posse aquele que desfruta de algum dos poderes inerentes ao direito de propriedade.

Note-se que, o conceito jurídico de “posse” não parte da ideia do necessário “contato físico” com a coisa.
“Posse, na teoria objetiva por nós adotada, é unicamente a exteriorização da propriedade, vale dizer, da condição de utilização econômica do domínio”
2
, prevendo a lei que
“considera-se possuidor todo aquele, que tem de fato o exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes, inerentes à propriedade”
3
.

In casu
, analisando as provas coligidas aos autos, nota-se que a agravante afirma que a recorrida apenas comprovou a posse sobre o 1º pavimento do imóvel e que ela própria teria construído o 2º pavimento, sobre o qual, a agravada nunca teria exercido posse. Contudo, a recorrente não traz absolutamente nenhum indício de prova desta realidade.

Não bastasse isso, a suposta construção do 2º pavimento demandaria expressa autorização da agravada, porquanto detentora da posse e da propriedade do 1º (primeiro) pavimento e do terreno, fato incontroverso que é corroborado pelos documentos colacionados na exordial da lide de origem.

Em verdade, mesmo que a recorrida tenha realizado alguma construção sobre o imóvel da autora da lide de origem, é possível vislumbrar que a agravada permitia o uso do bem pela recorrente e que essa tem ciência de quem é a real proprietário e possuidora, ainda que indireta, do mesmo.

Ressai que a requerida apenas permitiu que a recorrente permanecesse residindo no local, o que evidencia apenas um ato de tolerância que não gera direito de posse. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL/PARTE RÉ – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – ALEGAÇÃO EM DEFESA DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA PELA USUCAPIÃO – NÃO ACOLHIMENTO – RÉ QUE, NA QUALIDADE DE NORA, OCUPAVA O IMÓVEL POR MERA LIBERALIDADE DA SOGRA PROPRIETÁRIA – ELEMENTOS DE PROVA QUE INDICAM A
EXISTÊNCIA DE COMODATO VERBAL ENTRE AS PARTES
–
ATOS DE TOLERÂNCIA QUE NÃO INDUZEM A POSSE
– RETENÇÃO INDEVIDA DO BEM – ESBULHO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJPR – Apelação Cível nº 15545014. Rel. Des. Tito Campos de Paula. Julgado em 27/07/2016. DJe 05/08/2016)

À vista de tais considerações, nota-se que a essência da relação jurídica que permeia a permanência da agravada no imóvel após a separação dessa e do filho da agravada, é a existência de comodato verbal entre a recorrente e a recorrida, sua ex-sogra.

Conforme lecionam Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho
4
:

(...) o comodato é negócio jurídico unilateral e gratuito, por meio do qual uma das partes (comodante) transfere à outra (comodatário) a posse de um determinado bem, móvel ou imóvel, com a obrigação de o restituir.

(...)

O contrato de comodato é uma forma contratual típica e nominada, que possui as seguintes características:

(...)

b) unilateral – pois apenas o comodatário, posto experimente benefício, assume obrigação em face do comodante: deverá guardar e conservar a coisa como se fosse sua, devendo restituí-la ao final do contrato ou quando o comodante o exigir, (...)

O contrato de comodato, ainda que por prazo indeterminado, apresenta o aspecto de transitoriedade. Nesse passo, o comodato por prazo indeterminado pode ser extinto com a simples manifestação de vontade do comodante, bastando que este proceda à notificação ao comodatário, o qual deverá restituir o bem emprestado.

No caso em apreço, como a agravada possui apenas um poder efêmero e transitório sobre o imóvel, que decorre de uma mera liberalidade da possuidora e não caracteriza relação real ou obrigacional entre as partes, entende-se a notificação de desocupação do imóvel procedida pela recorrida que demonstra sua vontade de interromper o comodato é válida (fl. 05 do evento nº 845768), notadamente porque se trata de direito potestativo do verdadeiro possuidor do bem.

Postas estas considerações, em se tratando de ocupação permitida por contrato de comodato,
“o esbulho se caracteriza a partir do momento em que o ocupante do imóvel se nega a atender o chamado da denúncia do contrato do comodato, permanecendo no imóvel após notificado”
5
.

Nesta toada, conforme comprova a notificação extrajudicial, entregue em 17/02/2020, a recorrida solicitou a desocupação do imóvel, no prazo de 15 dias, o que restou desatendido, caracterizando o esbulho possessório.

Outrossim, consta dos autos boletim de ocorrência (fl. 03 do evento nº 845768), em que a recorrida relata já ter solicitado à recorrente que desocupe o imóvel em questão, sem que houvesse obtido resposta positiva ao seu apelo, fazendo com que tenha que residir no porão da casa.

Noto que, não obstante o Boletim de Ocorrência se trate de prova unilateral, como aduz a recorrente, essa não trouxe nenhum elemento capaz de contrapor a veracidade das informações ali apostas, que corroboram à verificação do esbulho.

Portanto, à míngua de provas colacionadas ao recurso, entendo que a recorrente não logrou demonstrar a necessidade de reforma de decisão recorrida, enquanto a recorrida expôs, em primeira instância, os requisitos trazidos pelo diploma processual civil para fazer jus a proteção possessória.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento mas, no mérito,
NEG
O
-
LHE PROVIMENTO,

mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

1
IHERING, Rodolpho von.
La Posesión
, trad. espanhola por Adolfo Posada. 2. ed. Madrid: Editorial Reus S.A., 1926, p. 8
5.

2
ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais. Rio de Janeiro: Impetus, 2004, p. 236.

3
Artigo 1.196 do Código Civil.

4
GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito Civil. Vol. 4: tomo II: contratos em espécie - 7. Ed. Rev. E atual. – São Paulo: Saraiva, 2014. P. 248.

5
STJ/AgRG no Ag 598544/SP, 3ª Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 03.08.2044, p. 23.08.2004

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MÉRITO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM – OCUPAÇÃO MEDIANTE COMODATO VERBAL – MERA TOLERÂNCIA – NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO NÃO ATENDIDA – ESBULHO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
No direito positivo, o conceito de posse nos é dado pelo artigo 1.916 do Código Civil, ao considerar possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.

2.

In casu
, analisando as provas coligidas aos autos, nota-se que a agravante afirma que a recorrida apenas comprovou a posse sobre o 1º pavimento do imóvel e que ela própria teria construído o 2º pavimento, sobre o qual, a agravada nunca teria exercido posse. Contudo, a recorrente não traz absolutamente nenhum indício de prova desta realidade.

3.
Não bastasse isso, a suposta construção do 2º pavimento demandaria expressa autorização da agravada, porquanto detentora da posse e da propriedade do 1º (primeiro) pavimento e do terreno, fato incontroverso que é corroborado pelos documentos colacionados na exordial da lide de origem.

4.
Em verdade, mesmo que a recorrida tenha realizado alguma construção sobre o imóvel da autora da lide de origem, é possível vislumbrar que a agravada permitia o uso do bem pela recorrente e que essa tem ciência de quem é a real proprietário e possuidora, ainda que indireta, do mesmo. Ressai que a requerida apenas permitiu que a recorrente permanecesse residindo no local, o que evidencia apenas um ato de tolerância que não gera direito de posse.

5.
À vista de tais considerações, nota-se que a essência da relação jurídica que permeia a permanência da agravada no imóvel após a separação dessa e do filho da agravada, é a existência de comodato verbal entre a recorrente e a recorrida, sua ex-sogra.

6.
No caso em apreço, como a agravada possui apenas um poder efêmero e transitório sobre o imóvel, que decorre de uma mera liberalidade da possuidora e não caracteriza relação real ou obrigacional entre as partes, entende-se a notificação de desocupação do imóvel procedida pela recorrida que demonstra sua vontade de interromper o comodato é válida (fl. 05 do evento nº 845768), notadamente porque se trata de direito potestativo do verdadeiro possuidor do bem.

7.
Nesta toada, conforme comprova a notificação extrajudicial, entregue em 17/02/2020, a recorrida solicitou a desocupação do imóvel, no prazo de 15 dias, o que restou desatendido, caracterizando o esbulho possessório.

8.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator.